Tribunal: TJMT
Processo: 1001324-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1001324-93.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA - EPP
AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que “indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava declarar a ilegalidade do descredenciamento do fornecedor, determinando a sua permanência no rol de fornecedores homologados junto a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.”
O agravante sustenta, em síntese, que se trata de “Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência de Antecipada, a qual tramita na Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, o qual objetiva a manutenção da Agravante no rol de fornecedores de materiais junto a Agravada, tendo em vista o descredenciamento arbitrário. Cumpre salientar que a Agravante atua no município de Primavera do Leste/MT, desde o ano de 1987, tendo como atividade principal o fornecimento de artefatos de cimento para uso na construção, dentre os quais, a Agravante produz postes de energia elétrica, que são vendidos a seus consumidores para instalação de rede de energia nos mais variados projetos elétricos, e, posteriormente submetidos a fiscalização e aprovação pela Agravada. Para tanto, toda e qualquer empresa fornecedora de postes, precisa de prévia homologação junto a Concessionária de Energia Elétrica, o que sempre foi observado pela Agravante, vez que teve seus postes devidamente homologados junto a Rede Cemat e posteriormente homologados junto a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S. A. No entanto, Ínclitos Julgadores, em março de 2020, a Agravante fora surpreendida com a reprovação de obras de seus clientes cujos projetos elétricos foram executados com os postes fornecidos pela mesma, sob a justificativa de que os postes da Marca CONCRENORT não são homologados pela ENERGISA, conforme se denota das Cartas de Reprovação (ID 46304204). Todavia, a Requerente não recebeu nenhum comunicado de descredenciamento, inclusive outros projetos contendo o mesmo modelo de postes foram aprovados em fevereiro e março de 2020, sem qualquer alegação de fornecedor não homologado, conforme Cartas de Aprovação (ID 46304207). Destaca-se que diante das reprovações dos projetos de seus clientes, a Agravante buscou imediatamente atualizar o cadastro de fornecedor junto a Agravada, apresentando novo processo de Homologação como Fornecedor de Postes de Concreto, no entanto, fora informada da reprovação técnica em decorrência da qualidade de acabamento, sendo a mesma encaminhada para o processo de Certificação do Selo Verde da ABNT, conforme faz prova ID 46304210. Frisa-se que conforme descrito nos autos de origem, a reprovação técnica acima citada fora realizada apenas por meio da análise dos documentos encaminhados, compreendidos em requerimento, fotos e posteriormente dos ensaios realizados pela El Condor Engenharia, o qual indicava que os postes estavam dentro dos parâmetros estabelecidos pela ABNT. Ressalta-se que a Associação Brasileira de Normas Técnicas é o órgão responsável pela normalização técnica no Brasil, assim, foi publicada a norma ABNT NBR 8451-1 que dispões sobre postes de concreto armado e protendido para redes de distribuição e de transmissão de energia elétrica, a norma estabelece os requisitos para a fabricação, ensaios, recebimento, manuseio, armazenagem e transporte de postes de concreto armado e protendido, de seção circular, quadrada, retangular ou duplo T, destinados ao suporte de redes aéreas urbanas e rurais de distribuição de energia elétrica, ornamentais e de iluminação e ramais de ligação de até 1 kV. Logo, há evidente divergência entre o laudo que atesta que os postes estão dentro dos parâmetros da ABNT e a decisão proferida no processo administrativo, o que foi expressamente questionado pela Agravante junto a Agravada, todavia, a mesma não obteve êxito na resposta, mesmo diante dos inúmeros contatos via e-mail (IDs 46304210, 46304212), telefone e notificação extrajudicial (ID 46304214). A maior problemática ainda, é que, o procedimento de certificação pelo Selo Verde está tramitando há mais de 120 dias, não conseguindo a Agravante concluir com a rapidez necessária a atualização de seu processo de homologação, e, diante das reprovações dos projetos de seus clientes a Agravante teve que adquirir materiais de outros fornecedores, arcar com a substituição dos postes, os quais têm resultado em inúmeros prejuízos, os quais totalizam até o momento o montante de R$98.596,92 (noventa e oito mil quinhentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos), conforme IDs 46304219, 46304221, 46305463, 46305478, 46305487, 46305489, 46307041, 46307042, 46307050, 46307056, 46307062. E ainda, a mesma fica vulnerável à novas reprovações. Assim, distribuída a ação em primeiro grau, a juíza a quo proferiu decisão inicial, na data de 18/12/2020, indeferindo o pedido de Tutela de Urgência Antecipada o qual pleiteia o reconhecimento da ilegalidade do descredenciamento do fornecedor, determinando a permanência da PRÉ-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA - CONCRENORT no rol de fornecedores homologados, tendo em vista o laudo de avaliação/ensaio emitido pela El Condor Engenharia, o qual certifica que os postes estão conforme as normas técnicas da ABNT, prova disso é que a própria Energisa tem solicitado orçamentos à Agravante conforme faz prova e-mail anexo (Doc. 03), bem como, por encontrar-se em processo de Certificação de Selo Verde.”
Enfatizando os fundamentos que entende relevantes, requer que “Seja processado e recebido o presente agravo, deferindo a tutela de urgência “inaudita altera pars”, nos moldes do artigo 300 do CPC, aplicado subsidiariamente, determinando que seja reconhecida a ilegalidade do descredenciamento do fornecedor, determinando a permanência da PRÉ-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA - CONCRENORT no rol de fornecedores homologados, tendo em vista o laudo de avaliação/ ensaio anexo, o qual certifica que os postes estão conforme as normas técnicas da ABNT, bem como a mesma encontra-se em processo de Certificação de Selo Verde, sob pena de fixação de multa cominatória diária a ser fixada por Vossa Excelência no caso de não cumprimento imediato da ordem, nos termos do artigo 537, §4o, do Código de Processo Civil”. No mérito, requer que “Seja dado total provimento ao recurso, confirmando a tutela antecipada, modificando a decisão de 1o grau, para fins de ser reconhecida a ilegalidade do descredenciamento do fornecedor, determinando a permanência da PRÉ-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA - CONCRENORT no rol de fornecedores homologados”. Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, conforme bem sopesado pelo magistrado de 1o grau, não restou comprovados nos autos a irregularidade do descredenciamento, visto que existem indícios da má prestação do serviço, devendo a decisão ser mantida, ao menos nessa fase processual, visto que a questão em exame exige nítida dilação probatória, havendo necessidade de se comprovar, de fato, os argumentos trazidos pela agravante.
Nesse sentido:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - A pretensão antecipatória não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do CPC. III - A tutela pretendida pela agravante se revela em desacordo com os pressupostos mencionados, especificamente quanto ao perigo de irreversibilidade da medida, o que certamente ocorrerá acaso se autorize a colação de grau sem a entrega do trabalho de conclusão de curso. (N.U 1009015-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido liminar.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora